Tribunal: TJDFT
Processo: 0706320-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706320-55.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ELIAS MARTINS DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28, LAD. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO COESO. DOSIMETRIA. MANTIDA. I – Inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da LAD quando os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, aliados às circunstâncias do caso, evidenciam o tráfico. II – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade. III – A alegação de ser o réu usuário de drogas, por si só, não afasta a traficância, porquanto não raramente o comércio ilícito de drogas se torna ocupação econômica habitual, em razão da facilidade para a mantença do vício e do ganho pecuniário necessário para sustentá-lo. IV – Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 28, §2o, da Lei 11.343/2006, pois deixou de desclassificar o crime de traficância para o de mero uso, ao se negar a valorar a natureza da droga; b) artigo 155 do Código de Processo Penal, pois sua condenação está baseada em depoimentos colacionados por policiais em juízo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 28, §2o, da Lei 11.343/2006, pois o pleito de desclassificação do delito (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ-e de 20/8/2021) exige aprofundada reapreciação de conteúdo fático e probatório, providência vedada pelo verbete sumular 7 da Corte Superior. Melhor sorte não colhe a tese de ofensa ao artigo 155 do CPP, pois a Corte Superior também entende que “os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos”. (AgRg no AREsp 1813031/SP, Relator Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), DJ-e de 31/5/2021). Assim, “a conformidade do entendimento adotado no acórdão recorrido atrai a incidência da Súmula 83 do STJ”. (AgInt no AREsp 1358158/SC, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 11/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015